Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PRISÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, inciso LIV que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No inciso LXV busca assegurar que a prisão ilegal seja imediatamente relaxada pela autoridade policial. No inciso LXXV que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A própria Carta Magna deu abertura para situações nas quais o Estado será obrigado a indenizar aquele que sofreu com o erro estatal.
2. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e o relaxamento posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral.
3. Basta que haja fundada suspeita quanto aos autores de crime para que seja realizada a prisão cautelar, exatamente o que ocorreu no caso dos autos, em que os réus, dentre os quais se encontra o apelante, estavam próximos do endereço em que possivelmente se encontravam os autores do crime. Se tal cenário, todavia, não se confirmar posteriormente, ensejando o arquivamento do inquérito, relaxamento da prisão ou a absolvição do réu, não necessariamente estará afastada a legalidade daquela prisão.
4. Apelação conhecida e desprovida.